Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-24.2014.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001674-24.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELZA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 952.026.501-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELZA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 952.026.501-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JÚLIO CÉSAR FERREIRA RIBEIRO (APELADO), ELZA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 952.026.501-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – TRATAMENTO PARA ENFERMIDADE INEXISTENTE – NEGLIGÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚGICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaREM a terceiroS
.

2. NO CASO, houve negligência no atendimento médico, pois, o infante ficou por mais de 15 (quinze) dias tratando tungíase, quando na verdade estava com um pedação de madeira alojado no pé, SENDO NECESSÁRIA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA QUE QUASE OCASIONOU NA PERDA DO REFERIDO MEMBRO, SENDO CAUSA indubitável DE DOR, SOFRIMENTO e angústia, CARACTERIZANDO O dano moral.

3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

4. Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-, NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.

4. Segundo o verbete SUMULAR 421 DO STJ, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por J. C. F. R., representado por sua genitora Elza Ferreira de Souza Ramos contra o Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, ambos a contar do evento danoso.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de prova quanto o alegado erro médico, ante a não realização de prova pericial, inexistindo os requisitos ensejadores aptos a caracterizar o dano moral perseguido.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que o valor fixado pelo dano moral seja minorado, com a incidência de juros aplicáveis a caderneta de poupança.

Por outro lado, J. C. F. R., representado por sua genitora Elza Ferreira de Souza Ramos, apela visando à majoração do montante arbitrado pelo dano extrapatrimonial, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E.

Assim, pugna pela reforma parcial da r. sentença.

Já a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso recorre defendendo a fixação de verba honorária sucumbencial, ao argumento de que possui autonomia funcional e administrativa, razão pela qual o recebimento de honorários advocatícios não configura a confusão entre credor e devedor, devendo ser superado o entendimento posto na súmula 421 do STJ.

Requer a reforma da r. sentença em parte, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 96435116 e id. 96435123), pugnando pelo desprovimento dos recursos apresentados por J. C. F. R., representado por sua genitora Elza Ferreira de Souza Ramos e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

J. C. F. R., representado por sua genitora Elza Ferreira de Souza Ramos, também apresentou contrarrazões (id. 96435121), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pelo Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller (id. 124988179), opinou pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para minorar o valor da condenação pelo dano moral com incidência de juros de mora aplicáveis a caderneta de poupança, bem como pelo provimento parcial do apelo interposto por J. C. F. R., representado por sua genitora Elza Ferreira de Souza Ramos, para seja aplicado o IPCA-E como índice da correção monetária, além do desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que J. C. F. R., representado por sua genitora Elza Ferreira de Souza Ramos ajuizou ação de indenização por dano moral em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que recebeu atendimento médico no Hospital Regional de Alta Floresta, em 15.01.2014, ante a existência de um ferimento no pé, sendo diagnosticado pela médica plantonista que estaria acometido por tungíase (bicho-de-pé), a qual prescreveu a medicação pertinente, contudo, seu quadro clínico foi agravado e, na data de 02.02.2014, necessitou de outro atendimento médico no mesmo hospital, onde foi descoberto a existência de um pedaço de madeira no aludido membro inferior, sendo necessária uma intervenção cirúrgica para não o perder, causando dor e sofrimento prolongado no infante, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, na forma do art. 37, §6º, da CF, aliado a comprovação da existência da conduta administrativa, do dano e do nexo causal,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, ambos a contar do evento danoso
(id. 96435109).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de prova quanto o alegado erro médico, ante a não realização de prova pericial, inexistindo os requisitos ensejadores aptos a caracterizar o dano moral perseguido.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que o valor fixado pelo dano moral seja minorado, com a incidência de juros aplicáveis a caderneta de poupança.

Por outro lado, J. C. F. R., representado por sua genitora Elza Ferreira de Souza Ramos, apela visando à majoração do montante arbitrado pelo dano extrapatrimonial, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E.

Assim, pugna pela reforma parcial da r. sentença.

Já a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso recorre defendendo a fixação de verba honorária sucumbencial, ao argumento de que possui autonomia funcional e administrativa, razão pela qual o recebimento de honorários advocatícios não configura a confusão entre credor e devedor, devendo ser superado o entendimento posto na súmula 421 do STJ.

Requer a reforma da r. sentença em parte, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os apelos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das razões postas nas razões recursais.

Superada essa questão, imperioso se faz dizer que no caso em voga incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6º, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

In casu
, o fundamento do pedido indenizatório está no fato do autor, que é menor impúbere, ter sido atendido no Hospital Regional de Alta Floresta, em 15.01.2014, ante a existência de um ferimento no pé, sendo diagnosticado pela médica plantonista com tungíase (bicho-de-pé), a qual prescreveu a medicação pertinente, contudo, seu quadro clínico foi agravado e, na data de 02.02.2014, necessitou de outro atendimento médico no mesmo hospital, onde foi descoberto a existência de um pedaço de madeira no aludido membro inferior, sendo necessária uma intervenção cirúrgica para não o perder, causando dor e sofrimento prolongado ao mesmo, conforme demonstram os documentos de id. 96438135 – pág. 15 a 52.

À vista disso, em que pese às alegações do Estado de Mato Grosso, acerca da inexistência da comprovação do dano moral, face a não realização do dano moral, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que houve negligência no atendimento médico, pois, o infante ficou por mais de 15 (quinze) dias tratando tungíase, quando na verdade estava com um pedaço de madeira alojado no pé, conforme demonstrado pelos documentos de id. 96438135 – pág. 15 a 52, reafirma-se, razão pela qual há que se aplicar a responsabilidade civil no caso em voga.

Não obstante, consoante bem observado pela condutora do feito,
“os depoimentos testemunhais foram uníssonos no sentido de que a criança ficou por vários dias ”mancando”, com o “pé inchado”, sendo que a médica “perfurou” seu pé, tentando tirar um “bicho de pé”, o que somente aumentou o sofrimento da criança. Ainda, diante do agravamento do quadro, o pé começou a “ficar vermelho e inchado”, sendo que a mãe do Autor tinha medo de que ele “perdesse o pé” [...]
Enfim, a partir da prova oral colhida em Juízo e da documental, tem-se a criança/Autor somente não sofreu um dano permanente em seu membro inferior, graças à atuação de outro médico, Dr. Paulo Y. Kanashiro, o qual realizou o procedimento cirúrgico para a extração do corpo estranho
.”
(id. 96435109 – negritei e grifei).

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. LESÃO/QUEIMADURA NO PÉ SURGIDA APÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DO ÚTERO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATENDIMENTO DA PACIENTE NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO HOSPITAL CONVENIADO E DO MUNICIPIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS – FASERECURSAL.

A parte autora sofreu lesão corporal considerável, devido a queimadura no calcanhar direito provocada pelo bisturi elétrico durante a cirurgia em seu abdômen, de grande extensão e profundidade, causando dor intensa e necrose tecidual.

O dano é incontestável, assim como o nexo de causalidade, pois inobstante a cirurgia tenha ocorrido no abdômen, ocorreu queimadura no pé da paciente quando submetida a cirurgia realizada no hospital conveniado com o município
. [...]”
(RAC n. 0002805-54.2015.8.11.0086, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.03.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MÉDICO – CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO – CIRURGIA DE CATARATA – OLHO ESQUERDO - QUASE PERDA DA VISÃO – PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO COM MÉDICO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

2. Demonstrada a conduta negligente dos médicos da Caravana da Transformação diante das sequelas decorrente do procedimento médico realizado (cirurgia de catarata)
. [...]”
(RAC n. 1057045-72.2019.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023 – negritei).

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, objeto dos recursos aviados pelo Estado de Mato Grosso e por J. C. F. R., representado por sua genitora Elza Ferreira de Souza Ramos, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Destarte, analisando a sentença proferida, observa-se que o Juízo singular considerou a dor psicológica causada ao autor, diante da dor e do sofrimento do mesmo, que é apenas uma criança, repisa-se, de ter sido submetido a um tratamento totalmente errôneo, sofrendo risco de ficar sem o membro inferior, o que somente não ocorreu diante da intervenção cirúrgica tardia, é bom que se diga, de modo que, do sopesamento desses elementos, apontou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA - ERRO MÉDICO – CIRURGIA INCONTINÊNCIA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado
.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0003091-21.2007.8.11.0051

, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, passo a analisar os índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária, também objeto dos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por J. C. F. R., representado por sua genitora Elza Ferreira de Souza Ramos.

Sendo assim, conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ, confira,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E
.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.”
(TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser reformada nesse particular.

Finalmente, no tocante ao apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em que pese a vasta argumentação posta nas razões recursais, imperioso se faz dizer que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que não são devidos os honorários advocatícios nos casos em que o referido órgão atua contra o Estado de Mato Grosso (Nesse sentido: RAC’s ns. 1003017-91.2021.8.11.0007, 0006145-10.2019.8.11.0007, 1004839-18.2021.8.11.0007 e 1011921-47.2019.8.11.0015).

Isso porque, os honorários advocatícios não são devidos pelo Estado à Defensoria Pública, pois, consoante está no verbete sumular n. 421 do STJ:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Ademais, o mesmo Tribunal da Cidadania assim decidiu, em recurso interposto contra acórdão deste Tribunal, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
.

3. Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 1.740.875/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.02.2019 – negritei).

Assim, não há que se falar em superação da súmula 421 do STJ, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos apelos aviados pelo Estado de Mato Grosso e por J. C. F. R., representado por sua genitora Elza Ferreira de Souza Ramos, para reformar a r. sentença em parte para, apenas e tão somente, determinar que sobre o valor da condenação pelo dano moral incida juros de mora correspondente aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, mantendo-se o ato sentencial em todos os demais pontos, e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023